Tribunal: STF
Processo: ARE 1479789
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO JURÍDICO INTEGRAL E GRATUITO DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, MORADORAS DAS COMARCAS DE BALNEÁRIO PIÇARRAS E PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS, QUE NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ESPECÍFICO, PARA AS REFERIDAS COMARCAS, CONTEMPLANDO TODAS AS ATRIBUIÇÕES DESEMPENHADAS PELOS DEFENSORES PÚBLICOS. TESE RECHAÇADA. QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, NA QUAL RESTOU CONSIGNADO QUE O CREDENCIAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS DA REGIÃO, POR SI SÓ, IMPORTARIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE SE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE O PONTO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CASO CONCRETO EM QUE, OBJETIVAMENTE, SEQUER SE VISUALIZA QUE FUNÇÃO INSTITUCIONAL NÃO ESTARIA SENDO ATENDIDA, ATÉ PORQUE AS ATRIBUIÇÕES ELENCADAS AO DEFENSOR PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 575/2012, NÃO SE LIMITAM A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPRESENTANTE, NA LOCALIDADE DO CIDADÃO, NÃO SE VERIFICANDO IGUALMENTE RECUSA DE ATENDIMENTO OU TRATAMENTO DIFERENCIADO, PELO ADVOGADO CREDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (documento eletrônico 100, p. 1)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 5°, LXXIV, e 134, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que o credenciamento de advogados dativos não equivale ao pleno cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisão transitada em julgado. Afirma que:



    “[...] nos exatos termos da Ação Civil Pública n. 0003949-54.2014.8.24.0048, transitada em julgado em 6/5/2022, é possível inferir que o Parquet pleiteou aos hipossuficientes residentes na Comarca de Balneário Piçarras, e agora também na Comarca de Penha, que sejam regularmente atendidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em razão do dever constitucional do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita à população desses municípios.” (documento eletrônico 131, p. 11)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Em consulta a Ação Civil Pública n. 0003949-54.2014.8.24.0048, verifica-se que a sentença em cumprimento, condenou o Estado de Santa Catarina ‘em obrigação de fazer consistente no atendimento jurídico integral e gratuito de pessoas hipossuficientes moradoras desta Comarca (Balneário Piçarras e Penha) pelo Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina implantado na cidade de Itajaí-SC, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)’ (processo 0003949-54.2014.8.24.0048/SC, evento 51, SENT110). 



    Irresignadas, a Defensoria Pública e o Estado de Santa Catarina interpuseram recursos de apelação, os quais foram conhecidos e parcialmente providos, ‘para suprimir do comando judicial a imposição da forma de cumprimento da obrigação (‘pelo Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina implantado na cidade de Itajaí-SC’), mantidos os demais pontos da sentença’ (processo 0003949-54.2014.8.24.0048/TJSC, evento 37, ACOR15).



    [...]



    Em resumo, entendeu esta Corte que compete à Defensoria Pública e ao próprio Ente Federativo a que vinculada, no caso, o Estado de Santa Catarina, a escolha pela adoção das seguintes providências, a fim de dar cumprimento a obrigação de fazer, consistente no atendimento jurídico integral e gratuito de pessoas hipossuficientes moradoras das Comarcas de Balneário Piçarras e Penha: (i) alocar defensor público para atender a Comarca de Balneário Piçarras; (ii) atender a população de Penha e Balneário Piçarras em núcleo da DPE situado em cidade vizinha; ou (iii) credenciar advogados dativos. 



    Apesar da Defensoria Pública do Estado ter interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, não obteve êxito na modificação da decisão, a qual transitou em julgado em 06.05.2022. 



    Pois bem. 



    Muito embora o Parquet insista em alegar que ‘existe necessidade de celebração de convênio específico para a Comarca de Balneário Piçarras (agora, entende-se que também à Penha) contemplando todas as atribuições desempenhadas pelos Defensores Públicos’, demanda que, ‘não pode ser suprida em sua totalidade por meio do credenciamento de advogados dativos’, o fato é que essa questão não foi arguida na fase de conhecimento, na qual restou consignado que o credenciamento de advogados dativos da região, por si só, importa no cumprimento da obrigação de fazer, consistente no atendimento jurídico integral e gratuito de pessoas hipossuficientes, moradoras da Comarca de Balneário Piçarras e Penha. 



    Como cediço, na fase de execução de sentença, é vedado às partes buscar a alteração do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme disposto no Código de Processo Civil [...]



    [...]



    Desta forma, não há que se falar na obrigação de celebração de novo convênio, posto que evidentemente extrapola e contraria os limites objetivos da coisa julgada, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença.



    [...]



    Acrescente-se, a título de registro, que não se vislumbra, objetivamente, que atribuição específica da defensoria pública não estaria sendo atendida, pois o credenciamento de advogados ou a presença do órgão estadual na localidade não exclui as atuações regionalizadas ou especificamente da Capital, para o atendimento integral ao cidadão. Ou seja, as funções institucionais da Defensoria elencadas no art. 4º da Lei Estadual 575/2012, não são necessariamente exercidas por representante, no local de residência do cidadão, v.g. inciso III (‘promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico’). E, diga-se, considerando os termos do art. 2º, § 1º do Estatuto da Advocacia (‘No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social’), não se verifica que independente de remuneração, os advogados credenciados estejam se negando a dar prévia orientação jurídica, ou situação similar, aos necessitados. Outrossim, não se compreende ‘que aqueles que necessitam de assistência judiciária gratuita no município de Balneário Piçarras estão sofrendo tratamento desigual em relação às pessoas que residem em cidades onde há núcleo da DPE, já que a Portaria Conjunta n. 58/19 da Comarca de Balneário Piçarras é mais restritiva do que a Resolução n. 15/14 da DPE/SC’, pois esta prevê situação de exceção (§ 4º), que pode ser invocada pelo defensor dativo.” (documento eletrônico 100, pp. 4-6)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido’ (ARE 1.432.512 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei)



    Além disso, o acórdão recorrido está centrado no exame dos limites da coisa julgada, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nos seguintes termos:  



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (DJe 1°/8/2013 — grifei)



    Com essa orientação, aponto o RE 1.075.822 AgR/RS, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO -PRÊMIO DE IPI. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA POR DECRETO. DELEGAÇÃO. DECRETO 64.833/1969. DECRETO-LEI 491/1969. BENEFÍCIO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária. 3. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(DJe 10/5/2023 — grifei)



    Por fim, ante a ausência de interposição de recurso especial pelo ora recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.387.986 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.302.652 AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/9/2021 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator